Tribunal: TJMT
Processo: 1008726-02.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS No. 1008726-02.2019.8.11.0000
EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO: VALERIA DA CRUZ OLIVEIRA
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.
“O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED).
Vistos
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática por mim proferida que, proveu o recurso de agravo interno, que restou assim ementado, in verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL – TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO CANDIDATO À NOMEAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
É assente em nosso ordenamento jurídico que a candidata aprovada dentro do número de vagas inicialmente previstas no edital de abertura do certame possui direito subjetivo à posse e ao exercício no cargo.
O embargante alega em síntese que, a decisão é omissa, pois, não se pronunciou acerca do art.2o-B, da Lei n.9494/97, que veda o cumprimento provisório de decisão que tenha por objeto a inclusão de candidato aprovado em concurso público na folha de pagamento.
Aduz que não está caracterizado o requisito da urgência, uma vez que não risco de ineficácia do provimento final.
Assevera que a embargada pode, muito bem, aguardar o trâmite final da ação mandamental.
Por fim, requer, o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado (pág.70 – id 29835451).
Contrarrazões pela rejeição dos embargos de declaração(págs.01/05 – id31128957).
É o breve relato.
DECIDO.
Com efeito, evidencia-se da leitura conjugada dos artigos 1.022 e 494, inciso I, ambos do novel Código de Processo Civil, que o recurso de embargos de declaração é cabível tão somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais.
Assim, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há subsídio legal que ampare a interposição do recurso de embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
Por outro lado, tanto a doutrina como a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.
Tal admissibilidade restringe-se estritamente aos casos de correção de patente erro material, ou na circunstância em que, diante da supressão de uma omissão ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável de saneamento dos referidos vícios (EDcl no AgRg no AREsp 334.464/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 26/05/2015).
Feitas estas considerações, do cotejo das alegações apresentadas pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática (pág.64 – id 27179975), verifica-se que não há qualquer omissão para ser sanada, nos termos do art. 1.022 do CPC, eis que a embargada foi aprovada dentro do número de vagas previstas no edital, razão pela qual possui direito líquido e certo de ser nomeada.
Pois bem.
É sabido que, ao órgão julgador, compete o pronunciamento sobre questões de fato e de direito relevantes para o julgamento, não sendo permitido discriminar e não julgar algumas delas, apesar de não ter o julgador o dever de expressar convicção sobre todos os argumentos utilizados pelas partes, tendo em vista que a falha deve ser aferida em função do pedido, e não das razões invocadas pelo litigante.
Nessa perspectiva, a decisão será omissa somente quando determinada proposição faltante tiver nela inserida, isto é, quando a lacuna disser respeito a alguma tese arguida pela parte no momento adequado. Segundo o jurista Freddy Didier Jr considera-se omissa a decisão que:
“[...] não se manifestar-se sobre (a) Um pedido; (b) sobre argumentos relevantes lançados pela parte (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfretamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não acolhimento, sim, sob pena de ofensa a garantia do contraditório) (c) sobre questões de ordem pública, que não são apreciáveis de oficio pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte” (in DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Juspodivm).
Cabe lembrar, ademais, que o julgamento dos embargos sob o enfoque da omissão não se presta para modificar o conteúdo da decisão embargada, e sim para esclarecer sobre determinado assunto/matéria eventualmente não analisada pelo julgador, exceto em casos excepcionais, o que não se verifica na hipótese.
No caso vertente, o embargante alega que a decisão monocrática deixou de enfrentar tese defendida acerca de que não há urgência e não há risco de ineficácia do provimento final em promover a nomeação da embargada aprovada no certame.
Todavia, ao contrário do alegado, tal arguição foi rechaçada de forma precisa, clara e fundamentada, a exemplo do trecho abaixo transcrito no voto condutor, in verbis:
“[...] No caso dos autos, observa-se que mesmo logrando êxito da aprovação em 1o (primeiro) lugar no certame, o agravado foi omisso quanto à nomeação da agravante.
Também, verifica-se, que o prazo de validade do certame expirou em 11/06/2019, sem, contudo, nomear a agravante no cargo em que foi aprovada.
Não se pode olvidar que, expirado o prazo do concurso, não pode mais a administração pública, por sua própria iniciativa, nomear os candidatos, somente via discricionariedade do aprovado em acionar o Poder Judiciário.
A propósito:
REEXAME NECESSÁRIO –MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS – VALIDADE EXPIRADA - DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO - MULTA PUNITIVA — EXTIRPADA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1. Transcorrido o prazo de validade do concurso, o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação. (ReeNec 79461/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29-5-2017, Publicado no DJE 12-6-2017) g.n.
Dessa forma, os fundamentos do agravante são suficientes para alterar o entendimento esposado na decisão agravada. [....]”(sic. pág.64 – id 27179975).
Logo, verifica-se que a questão suscitada pelo embargante foi devidamente enfrentada na decisão, de modo que não há que se falar em omissão do julgado neste ponto.
Quanto ao prequestionamento, observa-se que o embargante pretende que todos os artigos e princípios relativos à tutela antecipada, atualmente tutela de urgência (nomenclatura dada pelo atual Código de Processo Civil), sejam enfrentados expressamente, cujo escopo é a interposição de Recurso Especial ou Extraordinário.
Assim, mesmo considerando as diversas discussões e posicionamentos a respeito da origem do prequestionamento, é indiscutível a necessidade de demonstração da questão para que, preenchidos os demais requisitos legais, sejam os recursos excepcionais admitidos.
Inobstante isso, de acordo com a atual sistemática processual, a qual repete a ordenação do CPC revogado, o julgador não está obrigado a analisar artigo por artigo, muito menos os princípios norteadores, de determinada matéria ou instituto.O que se exige é o exame, de forma motivada, de todas as questões fáticas submetidas à apreciação, o que de fato se deu no âmbito deste recurso.
Daí porque só é possível falar-se em embargos de declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, circunstâncias tais inocorrentes na hipótese.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO.
A alegação de omissão, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.
Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento. Embargos rejeitados. (N.U 0064558-37.2019.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) g.n
Assim, não há que se falar em prequestionamento, porquanto desnecessário.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, mantendo-se incólume a decisão recorrida.
Publique-se.
Intime-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora